Tribunal: TJMT
Processo: 1016437-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016437-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 021.928.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 061.295.651-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERREIRA FONTOURA MARTINS - CPF: 054.925.221-59 (VÍTIMA), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.975.931-05 (PACIENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016437-48.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. FASE DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS PELAS PARTES. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO SUPERADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por organização criminosa e homicídio qualificado, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução processual, que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.1. A jurisprudência do STJ orienta que a caracterização de excesso de prazo exige mora injustificada, atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público.

3.2. No caso, a marcha processual seguiu ritmo compatível com a complexidade dos fatos, envolvendo três acusados, diversos requerimentos de
habeas corpus
e questões relacionadas à defesa técnica.

3.3. Encerrada a instrução criminal, com o processo na fase de alegações finais, incide a Súmula 52 do STJ, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a marcha processual é compatível com a complexidade do feito e inexistente mora atribuível ao juízo ou ao Ministério Público” “2. Encerrada a instrução criminal, encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.”

Nenhum dispositivo relevante citado.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; RHC 202.942/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.10.2024; HC 458.925/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.10.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016437-48.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY

PACIENTE: GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1027495-73.2024.8.11.0003, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes organização criminosa e homicídio qualificado [arts. 2
o
, §2
o
, da Lei n. 12.850/2013 e 121, §2
o
, I e IV, do Código Penal].

A impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento de que a segregação cautelar perdura por 330 (trezentos e trinta) dias, configurando, no seu entender, em excesso de prazo para a formação da culpa [doc. digital n. 288226894].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 288565863].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 289037882].

O Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 290377361].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016437-48.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que
GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR foi denunciado, junto com outros 2 (dois) agentes – Fernando Barbosa de Oliveira e Lucas Matheus de Arruda Nascimento – por integrar organização criminosa, além do cometimento de outro crime [homicídio qualificado].

Sem maiores delongas, não se vislumbra, no caso
sub examine
, a configuração de flagrante constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem impetrada, cuja fundamentação repousa, exclusivamente, na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

É consabido que a sua caracterização demanda demonstração de mora injustificada, atribuível à inércia ou desídia do aparato estatal, seja por conduta omissiva do juízo natural ou do órgão acusador; contudo, não se constata qualquer elemento que denote paralisação indevida do feito atribuível ao juízo ou à acusação, inexistindo ilegalidade manifesta a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
.

Como destacado na análise indeferitória do pedido liminar, o ritmo da marcha processual imposto até então não destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, sobretudo ao se considerar as particularidades do caso concreto:
(i)
a investigação de 3 (três) agentes, envolvidos diretamente com o grupo criminoso “Comando Vermelho”;
(ii)
o imbróglio acerca da representação da defesa técnica dos acusados, com a Defensoria Pública para assistir a um deles;
(iii)
houve,
pelo menos, 3 (três) ordens de
habeas corpus
aviadas em favor do paciente e de outros coacusados, o que implicou, por óbvio, na fragmentação dos atos processuais e elastecimento do procedimento.

Não bastasse isso, como noticiado no parecer da Procuradoria de Justiça, em
28 de maio de 2025
, o juízo procedeu à continuação da audiência de instrução e julgamento e, após encerrado o interrogatório dos acusados, concedeu às partes prazo para apresentação de memoriais escritos
, verbis
:

“OCORRÊNCIAS

I – Feito o pregão, presente acima as pessoas mencionadas.

II – Nos termos do capítulo 2, seção 20, norma 2, item VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Tribunal de Justiça deste Estado ficam todos cientes de que os arquivos devem ser utilizados apenas para o presente feito e, ainda, da advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

III – Foram ouvidos em sistema de áudio e vídeo: FERNANDO FERREIRA OSTERNO, GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR e LUCAS MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO.

IV – Dada a palavra ao Ministério Público Estadual: Oficiar a Polícia Civil para que informe sobre a extração dos aparelhos telefônicos de GIULIANO CARDOSO se foi efetivamente realizado, referente ao Id. 173149225 pag.4.

V – Dada a palavra ao Doutor(a) ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY: Oficiar à Polícia Civil para que promova à juntada da íntegra das câmeras sobretudo no horário das 12h46 até às 13h28.

VI – Dada a palavra ao Doutor(a)PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO: Nada a requerer.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Foi realizado contato com a mãe da testemunha Fernando, sendo certificado como segue:

"Que em contato com a mãe da testemunha FERNANDO FERREIRA OSTERNO, Sra. Fernanda Miranda Ferreira, informou que já há dois dias não tem contato com Fernando e que cientificou ele sobre a audiência por vídeo conferência".

Desta forma, não obstante o requerimento do parquet por nova tentativa para oitiva de Fernando, entendo que a oitiva de um informante, como no presente caso, o irmão da vítima, não é obrigatória e pode ser considerada desnecessária, dependendo do contexto do caso e do que se pretende demonstrar com o seu depoimento. Conforme cediço o juiz pode indeferir provas, como no presente caso, a oitiva de um informante se entender que ela não é relevante para a análise do caso concreto, ainda mais, diante da dificuldade em se proceder à oitiva do irmão da vítima.

Embora o irmão da vítima se encontrasse no local no momento dos fatos, o seu depoimento em sede extrajudicial foi reproduzido em parte com as oitivas das demais testemunhas ouvidas nos autos. Razão pela qual, em análise mais acurada, entendo como desnecessária sua oitiva, razão pela qual passo ao interrogatório dos réus.

Com relação aos requerimentos de expedição à Polícia Civil para juntada da extração dos aparelhos telefônicos de Giuliano Cardoso e para que promova à juntada da íntegra das filmagens das câmeras, sobretudo, entre o horário das 12h46 até as 13h28, não obstante entender que o momento adequado para tal requerimento deveria ser quando da defesa prévia, principalmente, diante do risco de tais filmagens não mais existirem, DEFIRO o requerido. Oficie-se, para que apresente em 48hs, o Relatório de extração dos dados telefônicos do aparelho de Giuliano e as mídias com as filmagens na íntegra, conforme requerido pela Defesa ou esclareça quanto à impossibilidade.

Após a juntada das respostas aos ofícios, concedo o prazo de 05 (cinco) dias sucessivos para que as partes apresentem alegações finais.

Após, voltem-me conclusos para sentença. (...)”

Ao consultar a tramitação de origem [em
2 de junho de 2025
], constatei que foi:
1
) juntado relatório das mídias;
2
) solicitado à 2ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis a apresentação da extração de dados e filmagens do aparelho do paciente e as filmagens capturadas pelos circuitos de câmeras da Rodoviária daquela cidade;
3
) anexado os relatórios policiais do Núcleo de Inteligência; e o processo encontra-se aguardando a apresentação das alegações finais.

Consoante entendimento pacificado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

No mesmo sentido, coleciono os seguintes arestos:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [...] EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO [...] Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. O feito tem sido conduzido dentro de prazo razoável, máxime se considerado que a defesa contribuiu com o tempo decorrido para que se concluísse a instrução, uma vez que insistiu na oitiva de três testemunhas ausentes à audiência e deixou de informar, no prazo que lhe foi sinalizado, seus endereços atualizados.
Além disso, a instrução foi finalizada em 4/7/2024 e foram intimadas as partes para oferecimento das alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ ao caso
. 8. Recurso não provido”
(RHC n. 202.942/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO [...] O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Na espécie, a instrução processual já foi encerrada e o processo se encontra na fase de alegações finais, aguardando apenas os memoriais da defesa. Incidência da Súmula 52 do STJ
[...]”
(HC n. 458.925/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE JÚNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025